Tribunal: TJES
Processo: 5009920-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009920-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: GENI ALVES DOS SANTOS DO CARMO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009920-70.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

RECORRIDO:
GENI ALVES DOS SANTOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONSUMIDOR QUE TEVE O SEU NOME NEGATIVADO INDEVIDAMENTE
. RECORRENTE QUE RECONHECE O ERRO NA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA. NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por GENI ALVES DOS SANTOS em face da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN.

Em síntese,
a autora alega ter sido inserida pela ré nos cadastros de proteção ao crédito, provenientes de tarifas de água vinculadas à imóvel que afirma desconhecer. Se sente lesada pelo débito que lhe é imputado, motivo pelo qual pleiteia, liminarmente, para que seu nome seja excluído dos sistemas de proteção ao crédito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por GENI ALVES DOS SANTOS, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:
a) DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as partes; b) DETERMINAR que a ré se abstenha de inserir o nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, por débitos provenientes do imóvel que não lhe pertence, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$ 20.000,00
.
c)
CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 7.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local.

Irresignada com a sentença homologada no ID 6288379, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando não ter possuído nenhum tipo de conduta ilícita por parte da mesma, ressaltando não ter se mantido inerte, pelo contrário manteve-se prestativa a todo momento, visando atender às requisições da autora.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A negativação é fato incontroverso.

Quanto à origem do débito, vejo que a recorrente reconheceu o equívoco com relação à negativação do nome da parte autora.

Assim, não havendo prova da origem do débito, certo estou que a negativação se mostra indevida, sendo presumido o dano moral.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$7.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)